Tribunal: TJDFT
Processo: 0745111-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745111-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HABITATES CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: SOLLOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de penhora de ativos, via teimosinha, e de desconsideração da personalidade jurídica. Não há pedido liminar. Intime-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator